Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-73.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Determinação de juntada de memorial descritivo e levantamento planimétrico do imóvel. Indeferimento do pedido de elaboração por perito judicial. Extinção do processo por inércia da autora. Ausência dos documentos que pode ser suprida com a realização de perícia. Impossibilidade de se exigir da autora a contratação de profissional específico para a elaboração dos

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Determinação de juntada de memorial descritivo e levantamento planimétrico do imóvel. Indeferimento do pedido de elaboração por perito judicial. Extinção do processo por inércia da autora. Ausência dos documentos que pode ser suprida com a realização de perícia. Impossibilidade de se exigir da autora a contratação de profissional específico para a elaboração dos documentos, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, sob pena de constituir obstáculo ao acesso à justiça. Art. 98, §1o, inciso VI, do CPC. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004001-73.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
MARIA DAS GRAÇAS SABINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
GERALDO PEREIRA DE SOUZA e MIRANTE CONSTRUÇÃO E COMERCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-73.2019.8.26.0445 - 2
Apelação Cível no 1004001-73.2019.8.26.0445
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Maria das Graças Sabino dos Santos Justiça Gratuita
Apelados: Mirante Construção e Comercio, Geraldo Pereira de Souza
Comarca: Pindamonhangaba - 1° Vara Cível
Processo de Origem: 1004001-73.2019.8.26.0445
Juiz(íza) Prolator(a): Fábio Augusto Paci Rocha
VOTO no 14732
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Determinação de juntada de
memorial descritivo e levantamento planimétrico do imóvel.
Indeferimento do pedido de elaboração por perito judicial.
Extinção do processo por inércia da autora. Ausência dos
documentos que pode ser suprida com a realização de perícia.
Impossibilidade de se exigir da autora a contratação de
profissional específico para a elaboração dos documentos,
considerando ser beneficiária da justiça gratuita, sob pena de
constituir obstáculo ao acesso à justiça. Art. 98, §1o, inciso VI, do
CPC. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a usucapião extraordinária
julgada extinta pela r. sentença de fls. 91, com fundamento no artigo 485, IV, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora, sustentando, em
síntese, que não possui condições de contratar profissional habilitado para a
elaboração de memorial descritivo e levantamento planimétrico do imóvel,
conforme exigido pelo Oficial de Registro de Imóveis, e, por ser beneficiária da
justiça gratuita, solicitou ao Juízo a quo a designação de perito para a elaboração
dos trabalhos, o que foi indeferido. Ressalta que o agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu a nomeação de perito não foi conhecido
em razão da decisão não se encontrar no rol taxativo do artigo 1.015 do Código
de Processo Civil. Ademais, o Juiz deve autorizar a realização de diligências
necessárias para obtenção de documentos que a parte não consegue produzir,
devendo ser aplicado por analogia o artigo 319, §1o, do Código de Processo Civil.
Além disso, o benefício da gratuidade contempla os documentos necessários
para o processamento da demanda, conforme se infere do artigo 98, §1o, VI do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-73.2019.8.26.0445 - 3
Código de Processo Civil. Pleiteia a anulação da sentença (fls.92/101).
Regularmente processado o recurso, sem preparo ante
a gratuidade concedida (fl.67).
Não houve citação dos réus para oferecimento de
contrarrazões.
É o relatório.
Consta que Maria das Graças Sabino dos Santos
ajuizou a presente ação, em 2/8/2019, tendo por objeto a declaração de
usucapião do imóvel consistente no lote 16, da quadra C-3, do loteamento
denominado “Jardim Resiidencial Araretama”, localizado na rua Newton Edy Silva
Coutinho. Alega a autora que adquiriu o imóvel no ano de 2016, e que seu
antecessor, Paulo Sergio Francisco da Silva, exerceu a posse mansa e pacífica
do imóvel desde o ano de 1993, tendo construído uma casa no terreno em 2003.
Pleiteia a declaração do domínio do imóvel por usucapião.
O Oficial do Registro de Imóveis, em sua manifestação
de fls. 70/72, solicitou a elaboração de novos trabalhos técnicos
memorial
descritivo e levantamento planimétrico, tendo a autora requerido a designação de
perito judicial para a realização dos trabalhos, em razão da gratuidade que lhe foi
concedida, o que foi indeferido pelo Juiz a quo, que determinou a juntada dos
documentos, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção (fls. 81).
O agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a nomeação de perito judicial para a elaboração do memorial descritivo
e levantamento planimétrico não foi conhecido, pois a decisão agravada não se
encontrava no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (fls.84/86).
A ação foi julgada extinta, nos termos do artigo 485, IV,
do Código de Processo Civil, contra o que se insurge a autora.
Em que pese o entendimento do nobre Magistrado, a
sentença comporta anulação.
Com efeito, embora os documentos solicitados pelo
Oficial de Registro de Imóveis sejam essenciais ao deslinde do caso, sua
ausência pode ser suprida com a realização de perícia.
Por outro lado, não se pode exigir da autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-73.2019.8.26.0445 - 4
apresentação de documentação cuja elaboração dependa de contratação de
profissional específico.
Isso porque a autora é beneficiária da justiça gratuita e
conforme dispõe o artigo 98, § 1o, inciso VI, do CPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.
§ 1o. A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração
do intérprete (...).
Portanto, uma vez concedida a gratuidade judiciária, a
parte fica desobrigada de arcar com despesas relacionadas à remuneração do
perito, sob pena de constituir obstáculo ao acesso à justiça.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO. Ação de usucapião. Indeferimento da inicial
com consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de
memorial descritivo. Autora beneficiária de justiça gratuita. Justificativa
apresentada. Impossibilidade de custear a elaboração do documento.
Pertinência. Documento essencial que pode ser produzido por perito de
confiança do Juízo e a ser custeado pelo Estado. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1002707-61.2019.8.26.0032;
Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de
Registro: 30/10/2020).
“Apelação cível. Usucapião especial rural. Sentença de
extinção, sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial por ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação. Determinação da
apresentação de memorial descritivo e planta do imóvel. Documentos que
podem ser produzidos no curso do processo, inclusive na fase de produção
de prova pericial. Autores beneficiários da justiça gratuita. Benefício que inclui
o recolhimento dos honorários periciais. Aplicação do artigo 98, §1o, inciso VI,
do CPC. Possibilidade de utilização do Fundo Especial de Custeio de
Perícias, instituído pela Lei no 16.428, de 29 de maio de 2017. Sentença
anulada com retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento da
ação determinando a realização da prova pericial sem exigência de
recolhimento dos honorários periciais pelos autores, com utilização do Fundo
Especial de Custeio de Perícias. Resultado. Recurso provido, com
determinação.” (TJSP; Apelação Cível 3002987-92.2013.8.26.0586; Relator
(a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004001-73.2019.8.26.0445 - 5
Registro: 20/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Decisão agravada que determinou que os autores apresentassem planta
topográfica e memorial descritivo do imóvel, afastando a possibilidade de
produção de tais documentos mediante custeio da Defensoria Pública.
Inconformismo. Acolhimento. Autores que são beneficiários da Justiça
Gratuita. Necessidade de melhor qualificação do imóvel que poderá ser
sanada mediante a produção de prova técnica na fase instrutória.
Precedentes deste Tribunal e desta Câmara. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO" (v. 34507). (TJSP; Agravo de Instrumento 2235819-82.2020.8.26.
0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)
“Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária.
Decisão que incumbiu à parte autora a apresentação de planta e de memorial
descritivo do imóvel usucapiendo, depois de vinda documentação requisitada
pelo juízo à municipalidade. Inconformismo da autora, beneficiária da
gratuidade judiciária. Acolhimento. Previsão contida no artigo 98, § 1o, inciso
VI, estendendo o benefício da justiça gratuita aos honorários periciais.
Benesse que atinge as despesas para realização da perícia, a qual deve ser
custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, parágrafo 3o do CPC. Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2148237-44.2020.8.26.0000; Relator
(a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)
Portanto, os benefícios da justiça gratuita concedidos
incluem isenção de várias despesas processuais, dentre as quais se enquadram
os honorários do perito judicial. Essa circunstância autoriza o acolhimento da
insurgência apresentada.
Assim, considerando que o processo não está em
condições de ser julgado por este Tribunal ad quem, como prescreve o artigo
1.013, §3o, do Código de Processo Civil, de rigor a anulação da r. sentença para
que prosseguimento da ação, com nomeação de perito judicial pelo Juízo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora